Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722240-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: WALTER PINTO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão interlocutória de ID n.o 158305012 PJe-1, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0719819-04.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ora agravante, juntamente com a UNIMED-RIO, autorize e custeie todo o procedimento de home care requisitado nos relatórios médicos anexados aos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais). Irresignada, a agravante recorreu. Em suas razões recursais (ID n.o 47530970), sustenta, em síntese, que, em se tratando de cobertura de tratamento, dúvida não há de que o pleito deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, nos termos do art. 2o da Resolução Normativa n.o 195/09 da ANS. Alega que não foram cumpridos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerendo a reforma da decisão agravada. Assevera que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é muito exíguo e que o valor da multa pelo descumprimento foi estabelecido em patamar muito elevado, requerendo sua diminuição. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e para reduzir o valor da multa pelo descumprimento. Preparo regular (IDs n.o 47530972 e 971). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente porque a probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece a parte agravada, uma vez que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações ao estado de saúde e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo de providências, levando-se em consideração que se trata de idoso, com 94 anos de idade. É o que se constata de trecho da decisão agravada (ID n.o 158305012 PJe-1): “O relatório médico constante da inicial revela que o autor se encontra internado no hospital Santa Helena, com diversos diagnósticos prévios e desfavoráveis de saúde, e “quadro de sepse de foco respiratório, desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. Quadro demencial prévio, paciente já acamado e dependente de cuidados, com dificuldade de aceitação alimentar. (...) Tem condições de ser transferido para Home Care. Ainda, de acordo com o médico Marcelo Paschoal (CRM 16985): “(trata-se de) paciente com ALTA DEMANDA de cuidados permanentes, demenciado, acamado, sem mobilidade. Necessita auxílio para todas as suas necessidades básicas e para alimentação, foi recusado pelo plano em primeira avaliação. Entretanto, solicitamos reavaliação pormenorizada. Poderá ser transferido ao sistema HOME CARE, com suporte médico, de enfermagem, nutricionista, fisioterapia respiratória e motora diárias, fonoaudióloga, técnico em enfermagem 24h por dia, assim como todos os equipamentos pertinentes”, tudo conforme ID 158290303.” Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinado a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Resta demonstrado, portanto, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetido a possível piora irreversível de sua enfermidade. Ademais, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a solidariedade da agravante apenas por integrarem, administradora e operadora doplanodesaúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, como bem disciplinado a partir do art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do CDC. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito por esta 7a Turma Cível, após a manifestação do agravado, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador